Tribunal: TCU
Processo: 014.646/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1343/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 1/2021, promovido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) com vistas à eventual contratação de serviços carga comum, quais sejam, mobiliários, equipamentos e congêneres, bens pessoais de servidores ou quaisquer bens de propriedade do órgão, materiais de consumo, veículos ou motocicletas, por via terrestre, fluvial ou marítima; Considerando que o (a) denunciante alega, em síntese, que a empresa declarada vencedora do certame foi classificada de forma irregular, já que teria descumprido requisitos editalícios; Considerando que essa mesma questão foi abordada no âmbito do TC Processo 008.397/2021-0 , que resultou no Acórdão 7787/2021-TCU-Segunda Câmara , cujos fundamentos exaurem a necessidade de novo exame nestes autos, porquanto não foram trazidos novos elementos; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 7; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 259/2014 (alterada pela Resolução-TCU 292/2018), a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, qualquer documento em que conste sua identificação será juntado ao processo como peça sigilosa, classificada quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal, e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 169, incisos III e V, 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a denúncia e considerá-la improcedente; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 7), bem como do Acórdão 7787/2021-TCU-Segunda Câmara e sua respectiva instrução, ao (à) denunciante e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.646/2021-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.